Tribunal: TCU
Processo: 016.440/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4910/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 016.440/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessadas: Ana Carolina Vargas da Cunha (CPF XXX.949.247-XX); Bianca Emannuelle da Silva Lima (CPF XXX.167.984-XX); Denise Izaura Machado da Silva (CPF XXX.083.162-XX); Elane Cristina Verissimo da Silva Melo (CPF XXX.811.044-XX); Ellen Rayssa Aroucha Pereira (CPF XXX.809.103-XX); Liliane do Socorro da Silva Muniz (CPF XXX.317.922-XX); Lorelay Cristine Viana Sodre (CPF XXX.845.282-XX); Renata Cyntia Dionisio de Vasconcelos Vieira (CPF XXX.885.923-XX); Simone do Nascimento Araujo (CPF XXX.773.517-XX) e Tatiane Muniz Soares (CPF XXX.134.897-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.